Tribunal: STF
Processo: RE 418808
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS. EXTENSÃO DE VANTAGEM. LEGISLAÇÃO ESTADUAL. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 280/STF. 
A decisão agravada está em perfeita harmonia com o entendimento firmado neste Tribunal, no sentido de que o exame da questão depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente, o que encontra óbice na Súmula 280 do STF. 
Agravo regimental a que se nega provimento.